Tribunal: TJPA
Processo: 0822546-10.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822546-10.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO NASCIMENTO QUARESMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Thiago Nascimento Quaresma da imputação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), sob o argumento de insuficiência de comprovação do dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve descumprimento doloso das medidas protetivas de urgência impostas ao réu, apto a caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de medida protetiva exige a demonstração do dolo específico consistente na vontade livre e consciente de violar a ordem judicial.

A prova dos autos indica que o réu se dirigiu à residência da vítima com o objetivo de buscar o filho comum, em contexto de conflito acerca do exercício do direito de visita.

Não restou comprovado que o agente agiu com intenção deliberada de descumprir a medida protetiva, mas sim motivado por questão relacionada à convivência com o filho.

A ausência de comprovação inequívoca do elemento subjetivo do tipo penal impede a condenação, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A manutenção da absolvição se impõe diante da fragilidade probatória quanto ao dolo de descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha exige dolo específico de descumprir a medida protetiva judicialmente imposta. 2. A aproximação do agente à vítima, quando motivada por questão relacionada à convivência com filho comum e sem comprovação inequívoca de intenção de violar a ordem judicial, não configura o delito. 3. A ausência de prova do elemento subjetivo impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 00140564120248130525, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 11/09/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a MULHER DA Capital/PA, que absolveu THIAGO NASCIMENTO QUARESMA, das acusações insculpidas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, o
Parquet
Estadual pleiteou a reforma da sentença guerreada, para responsabilizar o réu THIAGO NASCIMENTO QUARESMA, pela pratica do crime do art. 24 da Lei Maria da Penha.

Por sua vez a defesa em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Nesta superior instancia, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA,
manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, do Recurso interposto pelo MPE/1º Grau.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Relata a peça acusatória que no dia 12/04/2023, o réu teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-companheira, impostas no âmbito do processo nº 0818615-33.2022.814.0401. Segue aduzindo a denúncia, que a vítima relatou que no dia dos fatos, THIAGO foi até sua residência e “bem alterado”, alegou que pegaria o filho das partes. Contudo, a vítima decidiu não liberar menor, momento em que o denunciado afirmou à vítima “SE QUISER FILMAR PODE FILMAR”, bem como, à genitora da mesma “A SENHORA ESTÁ TIRANDO COM A MINHA CARA, QUER PROIBIR DE VER MEU FILHO, QUE DIZER QUE EU NÃO POSSO MAIS VER MEU FILHO?” IRENE YACHIYO ISHIKAMA, mãe da vítima, confirmou que, no dia dos fatos, visualizou o momento em que o denunciado chegou ao imóvel familiar, exigindo pegar o filho. Frente à negativa de YANCA e IRENE em entregar o menor, o denunciado dirigiu à testemunha as seguintes textuais: “A SENHORA ESTÁ TIRANDO COM A MINHA CARA, QUER PROIBIR DE VER MEU FILHO, QUE DIZER QUE EU NÃO POSSO MAIS VER MEU FILHO?”. Por fim, o denunciado, ao ser ouvido em sede policial, confessou a prática criminosa, ao afirmar que, de fato, se dirigiu até a casa da vítima. Contudo, ele assevera que a vítima utiliza as medidas protetivas “como artificio para que a criança não conviva mais com o pai.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Em razões recursais, o
Parquet
Estadual pugnou pela reforma da sentença, pois THIAGO NASCIMENTO QUARESMA, descumpriu medidas protetivas de proibição de aproximação e contato, impostas no âmbito dos autos de nº 0818615-33.2022-8.14.0401 (ID nº 21871596). Nesses termos, necessário à sua condenação.

A vítima YANCA NARUMI ISHIKAWA DE MORAES, relatou:

Que
,
conviveram por 1 ano e 7 meses; que possuem um filho; que no dia do fato eles já estavam separados; que na época dos fatos ela detinha a guarda provisória do filho, mas que o direito de visita do réu ainda não tinha sido regulamentado; que ela tentava ajustar essas questões para que a criança pudesse ficar um final de semana com ela e outro com ele, mas durante a semana a criança sempre ficou com ela; que o réu matriculou a criança em atividades extracurriculares e com isso queria pegar a criança a qualquer hora, não respeitando os horários que ela estabelecia; que no dia dos fatos ela já tinha medidas protetivas decretadas contra o réu; que o motivo na maioria das vezes é em virtude de o réu ir até aporta da residência dela para difamá-la; que ela tem conhecimento que o réu estava proibido de se aproximar, manter contato e ir até a casa dela; que ficou estipulado que a entrega da criança ia ser intermediada por terceiros, no caso dela, pela sua genitora, mas que o réu nuca respeitou e ia pessoalmente buscar a criança em sua residência; que no dia dos fatos, o réu primeiramente ligou para a mãe dela superagressivo, falando e gritando; que elas disseram que não iam liberar a criança pois ele estava muito alterado; que em virtude disso ele foi de motocicleta na porta da casa dela querendo levar a criança; que nesse dia o réu não a ameaçou; que só estava alterado mesmo; que até hoje o réu não cumpre o acordado com relação a visita do filho; que o contato por telefone se deu com a genitora dela; porque a mãe estava encarregada de fazer a intermediação entre eles; que o filho deles sempre presenciou essas situações; que o filho tem medo e por isso aceita ir com pai; que no dia dos fatos o réu não tentou entrar na casa, que ficou na motocicleta; que as falas do réu eram direcionadas para todos ouvirem; que o filho do casal mesmo tendo presenciado as brigas vai na companhia do pai; que no dia dos fatos o réu foi até a casa dela para pegar o filho.

A testemunha
Irene Yachiyo Ishikawa
, esclareceu:

Que,

ela é genitora da vítima; que era ela que intermediava a entrega do neto ao pai por ocasião das visitas; que quando ele está alterado fica buzinando e xingando na porta da residência da família; que os vizinhos já reclamaram várias vezes; que nessas ocasiões em que o réu apesenta esse comportamento, elas preferem não permitir que ele leve a criança temendo que aconteça alguma coisa. Que no dia dos fatos, ele entrou na Vila onde elas moram e foi até a porta da casa; que nesse dia, tanto ela como a filha estava presentes no local; que ele falava direcionado para ela e para a filha; que nesse dia Thiago falou com ela primeiramente, pois ele já estava alterado, que quando ele está alterado a vítima fala com ele lá de dentro da residência; que ele não chegou a entrar na casa; que ele foi até lá para pegar o filho”
.

Na hipótese, para a configuração do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o agente deve descumprir, intencionalmente, as medidas estabelecidas, com a vontade de violar as medidas adotadas. Dito de outro modo, deve restar provado que o que o agente tinha discernimento de desrespeitar as medidas impostas, sabendo que estaria agindo em desacordo com a ordem judicial, ou aceitar o risco de que estaria desrespeitando a ordem, ações que não restaram cabalmente evidenciadas no acervo processual.

Segundo a narrativa da vítima, o recorrente THIAGO NASCIMENTO QUARESMA, se aproximou, com a intenção de buscar o filho, não restando configurado, dessa forma, a intenção deliberada de violar as medidas estabelecidas, mas de buscar solucionar as visitas relacionada ao filho. Desse modo, temerário avalizar a imputação do delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, por ausência de adequação típica.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) - DOLO DO AGENTE NÃO COMPROVADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 01. Constitui elemento subjetivo do tipo penal insculpido no art. 24-A da Lei n. 11.340/3006 a vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial que impõe restrições em relação à vítima. 02. Não evidenciada a intenção do agente em descumprir, deliberadamente, ordem judicial que o proibia de se aproximar da vítima, deve ser mantida a solução absolutória, em homenagem ao princípio do in dubo pro reo. V.V. O descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência configura o crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, quando evidenciada a ciência da ordem judicial e a aproximação voluntária à vítima.2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar a condenação. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00140564120248130525, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 11/09/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 12/09/2025).

Diante dos fatos e das provas dos autos, não restou evidenciado o dolo específico de descumprimento da medida imposta, revelando insustentável a manutenção da acusação de descumprimento deliberado das medidas protetivas. Portanto, indispensável a manutenção da decisão absolutória hostilizada.

II – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço o recurso interposto pelo
Parquet
Estadual e dou-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, ____ de ______, de 2026.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026